Tribunal: TJDFT
Processo: 0737715-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL OBJETO DE COBRANÇA CONDOMINIAL. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de inadimplemento de cotas condominiais, é inquestionável que a dívida decorre de uma obrigação propter rem, isto é, “em razão da coisa”. E especificamente às dívidas condominiais, uma de suas características é a possibilidade de penhora do próprio bem que deu origem ao débito dessa natureza, conforme ressalva expressa no art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990.
2. O juízo originário bem justificou a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da cobrança condominial, cedido no curso da ação de cobrança do Condomínio, mediante instrumento de cessão de direitos, vantagens e obrigações, no qual o terceiro inclusive teria se obrigado a quitar os débitos pendentes até a data do negócio, estando a decisão agravada em harmonia com a norma do art. 1.345 do Código Civil e com a jurisprudência, sendo irrelevante o fato de o terceiro cessionário não ter participado do processo no qual houve a penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.